Tribunal: TJDFT
Processo: 0745295-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745295-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELSON VIANA DA SILVA AGRAVADO: TALMA CAROLINA TEMOTEO AMARO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ADELSON VIANA DA SILVA contra decisão (Id origem 211969027 e 200291390) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0723507-42.2021.8.07.0001 rejeitou impugnação à penhora de meação do agravante sobre veículo registrado no nome de sua esposa. Alega o agravante, em síntese, “a agravada requereu a penhora de bem exclusivo de cônjuge do agravante, qual seja: Veículo TOYOTA COROLLA XEI 20, cor branca, ano 2024, placa SSI3F91, Renavam 1384747807, registrado em nome da esposa do executado, MARCIA ROSANGELA GUIMARAES COSTA, CPF 168.628.054-87, e juntou documentos em sigilo para amparar tal pleito, que foi deferido pelo juízo de 1o grau”. Sustenta que “até o presente momento não teve acesso a provas carreadas aos autos pela exequente, e que foram juntadas em sigilo. Apesar da determinação do juízo para a retirada do sigilo, até o momento a secretaria do juízo nada fez, o que inviabiliza a análise de tal documentação e a defesa do executado. Veja-se que o ID 200291390 (Decisão que deferiu a penhora), determina a retirada do sigilo dos documentos juntados, mas até o momento tal documentação ainda não foi disponibilizada ao agravante, em grave afronta ao princípio do contraditório e ampla defesa”. Defende, ainda, que a “constrição foi realizada em nome de bem pertencente exclusivamente à esposa do executado, sem que esta tenha sido citada, intimada, ou instada a se apresentar nos autos, seja no âmbito do processo de conhecimento, seja no bojo da execução civil”. Aduz, por fim, a “ausência de reconhecimento de fraude à execução, que seja capaz de atingir o patrimônio de cônjuge do executado” e que “o juízo não levou em consideração que os valores recebidos a título de herança por Márcia Rosângela [...] foram em 2023, e não em 2020 como menciona a decisão agravada”, arrematando, que “condicionar uma prova à apresentação de valores custodiados em conta de terceiro nada mais é que exigir uma prova diabólica, pois o cônjuge não é obrigado a fornecer tal informação sem ser parte no processo”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer “reconhecer a nulidade da penhora deferida por violação ao contraditório e ampla defesa, sendo que a decisão que deferiu a penhora foi tomada com base em documentos sigilosos e não disponibilizados ao agravante, e ainda, que o provimento do presente recurso seja com base na ilegitimidade passiva da esposa do autor, que não participou da fase de conhecimento, o que impede o deferimento de medidas constritivas em seu desfavor”. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 65463084), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Na hipótese, houve na origem a penhora sobre 50% de veículo registrado em nome da esposa do agravante (ID origem 200291390), ao argumento de que fora adquirido na constância do casamento em regime de comunhão parcial de bens, e, portanto, presumidamente de copropriedade do casal. Em sua impugnação (ID 202275398), o agravado postula a desconstituição da penhora sob alegação se ser o bem de exclusiva propriedade de sua esposa em virtude de ter sido adquirido com valor advindo da venda de imóvel recebido pelo cônjuge virago a título de herança, e, portanto, incomunicável no regime de bens do casamento. Esclarece, ainda, que o bem se encontra financiado, postulando, subsidiariamente, a intimação do agente financeiro. Consta, ainda, da origem (ID origem 208233472 e seguintes), informações obtidas em sede de procedimentos autônomos de produção antecipada de provas (proc. n. 0721624-55.2024.8.07.0001 e 0702826-86.2024.8.07.0020) no sentido de que teria havido simulação na venda de automóvel anterior para terceiro (sobrinho do cônjuge do executado/agravante) para a aquisição do veículo penhorado. Na decisão agravada (ID origem 211969027), a impugnação apresentada pelo devedor fora rejeitada, com a manutenção da penhora e a homologação do valor do veículo, porquanto entendeu o Juízo a quo não ter sido demonstrada a alegada incomunicabilidade de bem proveniente de herança. Assim, ainda que a agravada não tenha participado de fase processual anterior, diante dos indícios relevantes de possível ocorrência de fraude à execução na origem, não há se falar em levantamento das medidas constritivas deferida na origem em sede de tutela de urgência recursal. Para além disso, o reconhecimento da ilegitimidade passiva em outros feitos não é argumento suficiente para, sozinho, sustentar a aplicabilidade da tese no presente cumprimento de sentença, porquanto nestes autos estão presentes elementos suficientes para que a caracterização não apenas da fraude contra credores, como da copropriedade do veículo – tendo em vista que, considerando o condomínio do casal, a penhora apenas recaiu sobre a meação do executado. A esse propósito, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONSULTA DE BENS EM NOME DA ESPOSA DO DEVEDOR E A PENHORA DE SUA MEAÇÃO CORRESPONDENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo interposto contra a decisão interlocutória pela qual pela qual indeferido o pedido de consulta de bens em nome da esposa do devedor e a penhora da meação correspondente ao devedor. 1.1. A agravante alega, em síntese, a viabilidade de serem penhorados 50% (cinquenta por cento) dos bens eventualmente encontrados em nome da esposa do executado, ora agravado, por representarem a meação deste último, em virtude da comunicabilidade dos bens advinda do regime da comunhão parcial de bens. E requer: "reformar a decisão agravada e determinar a penhora de metade do veículo Honda/Civic, placa JHZ 3030, que foi adquirido na constância da união do devedor e de sua esposa. No segundo momento, que seja deferida pesquisas de bloqueio e penhora de 50% dos bens que estejam em nome da esposa do devedor ( ), desde que adquiridos durante o casamento e observando o direito de meação". 2. "Todos os bens adquiridos, de forma onerosa, no regime da comunhão parcial de bens, integram o patrimônio comum do casal, ainda que registrado em nome de apenas um dos cônjuges, conforme prevê o art. 1.658, do Código Civil, desde que não haja nenhuma exceção legal de exclusão da comunicabilidade, nos termos do art. 1.659 e 1.661, do Código Civil. ( )" (Acórdão 1877830, 07109225320248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no DJE: 4/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. A existência de hipótese de incomunicabilidade não pode obstar a realização de eventual penhora em bem registrado em nome do devedor, porquanto, caso a medida constritiva recaia sobre bens que eventualmente não integram o patrimônio comum do casal, existe meio processual adequado pelo qual presunção de comunicabilidade poderá ser afastada com a prova de os bens bloqueados, mesmo adquiridos na constância do casamento, serem de propriedade exclusiva do cônjuge do devedor. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1926952, 07302498120248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2024, publicado no DJE: 9/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Ademais, ao agravante somente é reconhecido o direito de exercer a defesa no processo em nome próprio e quanto à sua esfera de direitos, a saber da penhora quanto à parcela de propriedade do bem penhorado que fora imputada, sendo certo que cumpre ao terceiro exercer o contraditório na via, tempo e modo próprios quanto caso entenda pertinente e quanto ao seu patrimônio (e. g. a integralidade da propriedade do veículo pela incomunicabilidade do bem). Gize-se, ademais, que as restrições impostas na penhora deferida e mantida na origem devem ser mantidas até mesmo por cautela, até que sobrevenha o debate exauriente acerca das teses elencadas nas razões recursais, informadas pelo contraditório, diante do risco de irreversibilidade da decisão que daquelas alforrie o veículo penhorado. Por sua vez, no que concerne ao sigilo de documentos, a própria decisão que defere a penhora, ainda em junho de 2024 (ID origem 200291390), tal qual alegado pelo próprio agravante, determina a retirada do aludido sigilo, não havendo se falar em cerceamento de defesa. Isso porque, uma vez determinada pelo Juízo, bastaria ao agravante comunicar-se com a Secretaria do Juízo para o cumprimento da ordem judicial, exercendo o zelo na condução do feito que lhe compete enquanto sujeito processual que possui dever de cooperação para a higidez do processo (art. 6o do CPC), sobretudo para a plena defesa de seus interesses. Não há, ademais, sequer alegação de resistência a tal pleito pela serventia. Em arremate, cumpre referir que, inobstante conste expressamente a determinação de retirada do sigilo de documentos na decisão que determina a penhora, justamente no intuito de garantir o adequado exercício do contraditório, ao apresentar suas teses impugnativas na origem, por duas oportunidades (ID 202275398 e 211253323) o ora agravante quedou-se silente quanto ao ponto, para tão somente trazê-lo de maneira inédita em sede recursal, em verdadeira tentativa de lançar mão de intolerável nulidade de algibeira (REsp n. 1.372.802/RJ, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 17/3/2014). Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, somado ao risco inverso decorrente de eventual imediata liberação da constrição (risco de irreversibilidade, art. 300, § 3o, do CPC), não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator